Tribunal: TJMT
Processo: 1011261-27.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011261-27.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA PROTETORA SILVA DE SOUSA - CPF: 570.246.691-87 (RECORRENTE), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0011-98 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. PORTABILIDADE INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA PARA OUTRA OPERADORA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA CONSUMIDORA PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS. RESTABELECIMENTO DA LINHA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Recorrente não logrou êxito em comprovar que a portabilidade da linha telefônica da consumidora teve sua anuência. Logo a suspensão dos serviços se deu de maneira ilícita.

2. Danos morais configurados no caso sub examine, porquanto reconhecida a essencialidade do serviço de telefonia e os problemas que a manutenção da interrupção do aludido serviço pode causar.

3. Quantum indenizatório que não merece reforma, pois, estabelecido de acordo com o valor já fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela Requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexigível a multa por quebra de fidelização, no valor de R$ 232,99 (duzentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos) e condenando as reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$6.000,00 (seis mil reais).

A Recorrente TIM S/A pleiteia a reforma da sentença, a fim de ser julgada improcedente a ação.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023